Tribunal: TJMT
Processo: 1081441-06.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081441-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. LACUNA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por
Galera Mari Advogados Associados
e
Banco Bradesco
S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado da causa executiva, totalizando R$ 18.245,34, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais na sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contrato e posterior rescisão unilateral pelo cliente; (
iii
) determinar se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido, bem como a aplicação do art. 82, §3º, do CPC quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria é predominantemente de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação e de decisão padronizada, uma vez que a sentença enfrenta adequadamente os pontos controvertidos com base nas provas dos autos.

Não há julgamento extra ou ultra petita, pois o arbitramento de honorários constitui exatamente o objeto da demanda, sendo legítimo o controle judicial das cláusulas contratuais.

Admite-se a estimativa do valor da causa em ações de arbitramento, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

Reconhece-se a aplicação do art. 82, §3º, do CPC para autorizar o recolhimento das custas ao final, em interpretação extensiva às ações de arbitramento de honorários.

Afirma-se que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do êxito da demanda, autoriza o arbitramento judicial dos honorários, mesmo havendo contrato com cláusula ad
exitum
, diante de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de resilição.

Estabelece-se que termos de quitação genéricos devem ser interpretados restritivamente e não abrangem direitos decorrentes de fatos posteriores, como a rescisão contratual.

Mantém-se a fixação dos honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, considerando a ausência de proveito econômico e o trabalho efetivamente realizado, admitindo-se a apreciação equitativa nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do implemento da condição de êxito, autoriza o arbitramento judicial
de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. A existência de contrato não impede o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de resilição antecipada. 3. Termos de quitação geral devem ser interpretados restritivamente e não alcançam direitos decorrentes de fatos posteriores. 4. É cabível a fixação equitativa dos honorários quando inexistente proveito econômico, observados os critérios do art. 85 do CPC. 5. O art. 82, §3º, do CPC admite interpretação extensiva para permitir o recolhimento das custas ao final em ações de arbitramento de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §§2º e 8º, 292, 324, §1º, II, 355, I; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; STJ,
AgRg
no Ag 1.383.776/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17/11/2011; TJMT, Apelação nº 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, AI nº 1003597-06.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, que
julgou procedente o pedido para condenar o Banco Bradesco S
/
A ao pagamento de R$ 18.245,34 (dezoito mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado da
causa executiva, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
o Banco
suscita preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa; (ii) ausência de exame crítico da prova; (
iii
) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (
iv
) decisão extra petita/ultra petita por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; (v) incorreção do valor da causa; e (vi) indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito, sustenta que: (i) existe contrato escrito entre as partes que disciplina a remuneração em diferentes momentos processuais, o que impede o arbitramento judicial; (ii) o contrato prevê regime remuneratório completo, com adiantamento/volumetria, atos de garantia, recuperação final (condição), irrecuperabilidade e sucumbência; (
iii
) há quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (
iv
) o instrumento contratual somado às quitações anuais ostenta natureza de título executivo extrajudicial; (v) a rescisão contratual prevê pagamento apenas de etapas concluídas; (vi) não houve implemento da condição suspensiva (recuperação do crédito) nem proveito econômico; e (
vii
) a decisão possui natureza revisional, extrapolando os limites da lide.

Por sua vez,
Galera Mari Advogados Associados
, em suas razões recursais, requer a aplicação do art. 82, §3º do CPC para pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, pois: (i) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração; (ii) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais; e (
iii
) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato.

Alega que a sentença deixou de aplicar o regramento do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC, o qual estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
-
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

O caso em análise versa sobre matéria predominantemente de direito, sendo que a prova documental produzida nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes seria irrelevante para o julgamento da causa, pois a questão central - possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em face da rescisão unilateral do contrato - pode ser resolvida com base na documentação já acostada aos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos e os termos de quitação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE EXAME CRÍTICO DA PROVA

Não se verifica a alegada ausência de exame crítico da prova.

A sentença analisou adequadamente o contrato firmado entre as partes, os termos de quitação e demais documentos relevantes para a solução da controvérsia, formando seu convencimento de maneira fundamentada.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto, analisando as peculiaridades da relação contratual entre as partes e as circunstâncias que levaram à rescisão unilateral do contrato pelo banco. Não se trata de
decisão genérica ou padronizada, mas de pronunciamento judicial que enfrenta os pontos controvertidos relevantes para o deslinde da causa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE
SENTENÇA

EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

Não há que se falar em julgamento
extra petita ou ultra petita
. A pretensão deduzida na inicial foi justamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, com fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. A sentença, ao analisar a validade das cláusulas contratuais para verificar a possibilidade de arbitramento, não extrapolou os limites da lide, mas apenas exerceu o controle judicial sobre cláusulas potencialmente abusivas, o que se insere no poder-dever do magistrado.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Quanto à alegação de incorreção do valor da causa,
não
assiste razão ao banco apelante.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR DE INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

Quanto à aplicação do art. 82, §3º, do CPC, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, entendo que tal dispositivo não se aplica às ações de arbitramento de honorários.
No entanto, entendo cabível o
deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente
.

Após análise detida da matéria, entendo que o art. 82, §3º do CPC deve ser interpretado de forma a abranger também as ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Isso porque, embora tais ações possuam natureza declaratória em sua fase inicial, seu objetivo final é a constituição de um crédito líquido em favor do advogado, com nítido caráter condenatório.

A expressão "ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial" utilizada pelo legislador demonstra a intenção de conferir amplitude ao benefício, não se limitando apenas às ações nominadas como "de cobrança".

O arbitramento não é um fim em si mesmo, mas um meio para determinar o valor da obrigação, que, uma vez fixado pela sentença, torna-se um título executivo judicial com condenação pecuniária.

Este e. Tribunal de Justiça
já reconheceu a aplicabilidade do dispositivo em questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo.

Voto -
MÉRITO

A questão central da controvérsia consiste em definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco réu.

O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, existe contrato escrito entre as partes que disciplina a remuneração do advogado em diferentes momentos processuais, incluindo: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento por atos de garantia/penhora; (
iii
) percentual sobre "Recuperação Final", condicionada ao êxito enquanto mantido o patrocínio; (
iv
) remuneração na irrecuperabilidade, mediante declaração e comprovação; e (v) honorários de sucumbência.

Contudo, o contrato não prevê expressamente a remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo e sem a implementação da condição de êxito. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria remunerado o trabalho já realizado em processos ainda em andamento.

Nesse contexto, entendo que há lacuna contratual quanto à remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo, o que autoriza o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente antes da conclusão do processo autoriza o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho realizado. Nesse sentido:

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA.
REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)

Portanto, reconheço a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios no caso em análise, em razão da rescisão unilateral do contrato
pelo banco réu antes da conclusão do processo e sem a implementação da condição de êxito.

O banco apelante alega que os termos de quitação anuais firmados entre as partes, com base na cláusula 6.22 do contrato, constituem renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

De fato, consta dos autos termo de quitação firmado em 10/03/2020, no qual o escritório autor declara que "renuncia ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019".

Contudo, entendo que tal quitação não abrange o direito ao arbitramento de honorários decorrente da rescisão unilateral do contrato, que ocorreu em 19/11/2020, ou seja, após a data limite mencionada no termo de quitação (31/12/2019).

Além disso, os termos de quitação genéricos devem ser interpretados restritivamente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os documentos nos quais conste quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo repercussão apenas aos danos a que se referem." (
AgRg
no Ag 1.383.776/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
01/12/2011)

Portanto, os termos de quitação firmados entre as partes não impedem o arbitramento judicial dos honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Reconhecida a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, passo à análise do quantum devido.

O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que os honorários fixados por arbitramento judicial devem observar obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

O art. 85, §2º, do CPC, por sua vez, estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço".

No caso em análise, considerando que não houve recuperação do crédito na ação executiva, não há que se falar em proveito econômico obtido. Assim, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa executiva, que é de R$ 364.906,99.

Considerando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor na ação executiva, que consistiu basicamente na elaboração da petição inicial e em algumas diligências para localização de bens do devedor, sem que tenha havido penhora ou qualquer ato de garantia do juízo, entendo que o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional.

Não se justifica a majoração pretendida pelo escritório autor para o patamar mínimo de 10%, previsto no art. 85, §2º, do CPC, pois tal dispositivo se refere aos honorários sucumbenciais, que têm natureza diversa dos honorários contratuais objeto da presente ação de arbitramento.

Ademais, o art. 85, §8º, do CPC estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

No caso em análise, embora o valor da causa executiva seja expressivo, não houve proveito econômico, o que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Portanto, mantenho o valor dos honorários advocatícios fixado na sentença em R$ 18.245,34, correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa executiva.

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026